Tribunal: TJBA
Processo: 8056518-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056518-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CENDON GONZALES NETO e outros

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS

AGRAVADO: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MARTINS DUTRA, LUCAS TASSINARI

ACORDÃO

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
COBRANÇA DE CRÉDITO ESCOLAR. MENSALIDADES. TRANCAMENTO DO CURSO. EXIGIBILIDADE.
I. Caso em exame
1.
T
rata-se de Agravo
de Instrumento
contra decisão proferida
pelo Juízo
d
a 20
ª
Vara de Relações de Consumo desta capital
,

em
Exce
ção de
Pré-executividade

que

reconheceu a legitimidade da cobrança de crédito educativo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em evidenciar a regularidade na indicação de dívida havida pela frequência em curso superior de ensino quando a parte demonstra que naquele ano não houve frequência ao estabelecimento, tendo sido realizado, anteriormente, o pedido de trancamento do curso.
III. Razões de decidir
3.
O
direito que fundamenta o pedido contido na exceção deve ser aferível
de plano
, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência do direito incontroverso do executado ou do suposto vício que inquina de nulidade o título executivo, capaz de obstar a execução.
4.
A exceção de pré-executividade, portanto, pode ser usada para trazer a juízo a deliberação de matéria que pode ser conhecida de ofício e que prescinda de dilação probatória.
Se a matéria alegada dependente de prova, a mesma deverá ser discutida em sede de embargos do devedor.
5.

H
á demonstração de que

a dívida está sendo cobrada de forma irregular
,
na medida em que se refere a período em que a agravante sequer estava frequentando o curso, tendo procedido ao seu trancamento, o que afasta a incidência do fato gerador do débito reclamado.
6.
Isto porque em que pese existir cláusula contratual (de nº 4) prevendo que
em caso de trancamento da matrícula por período superior a um ano ou transferência para outra instituição, o crédito educativo se torna exigível nos prazos e vencimentos contratados,
o que
antecipa os vencimentos das parcelas;
não se pode concluir como devido o pagamento pelo período subsequente.
IV. Dispositivo
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056518-19.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravantes
JOSE CENDON GONZALES NETO e outros
, e agravado
FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara
Cível

do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Z
ANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA